Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. LEI N.o 9.494/97 1o-F. LEI N.o 11.960/09.
1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, referentes a Condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso (RE 870947, Tema 810, e REsp 1495146/MG, Tema 905).
2. Negou-se provimento ao apelo.